Tribunal: CARF
Processo: 10880.990141/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990141/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.738 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
JARDIM CEDRO DO LIBANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do
crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, que o direito creditório não merece ser reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.976798/2012-08, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990141/2012-45
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.733, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se do Despacho Decisório, emitido pela Derat-SP, que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP, crédito do tipo “pagamento indevido ou a maior”,
referente ao DARF recolhido.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados um ou mais
pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Assim, não foi homologada a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega ter efetuado recolhimento de IRPJ a maior e demonstra a diferença a compensar.
Afirma que o dito recolhimento a maior teve origem em “alteração do sistema de
informática: SAP”, e que, por equívoco, deixou de proceder à retificação da DCTF e da DIPJ.
Aduz que, uma vez retificadas as citadas declarações, não remanesce “qualquer impeditivo
formal para a homologação da compensação pleiteada”.
No mais, com fundamento no princípio da verdade material, registra que, caso se
entenda necessária, requer seja realizada diligência para demonstrar a verdade dos fatos, e aponta
as questões que devem nortear a diligência.
A contribuinte apresentou aditamento à sua defesa, com quadro que evidenciaria o
imposto retido do período para fins de demonstrar que possuía inclusive em valor superior ao
que utilizou em sua apuração de CSLL do período, bem como quando que sintetiza aos
informações constantes no balancete de forma a evidenciar a base de cálculo apurada. E no
âmbito da DRJ, foram juntadas as consultas.
O colegiado de primeira instância (DRJ) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto relator, cujo Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(....)
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido para a realização de diligências, quando concernente a provas que
a lei determina sejam apresentadas com a manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA.
As alegações desprovidas de provas não produzem efeitos em sede de processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito creditório pretendido.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E
JUROS DE MORA.
Incidem acréscimos legais sobre tributos objeto de compensação não homologada.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário. Em síntese, a
fim de contrapor a decisão da r. DRJ, reforça seus esclarecimentos em cotejo com a
documentação fiscal e contábil anteriormente apresentada para fins de demonstrar a origem do
direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.733, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de
DCOMP, a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele
constante de DARF relativo à receita de código 2089, do período de
apuração de 31/03/2010. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-
se inteiramente alocado a débito informado pelo próprio sujeito passivo,
não existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta
constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no
caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por
decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à
divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício.
O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor
declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a
conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o
próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito
confessado em DCTF a apresentação prévia de nova declaração,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

retificando a confissão anterior, como fez a ora Recorrente, ainda que
após o recebimento do despacho decisório.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas
da apresentação de DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve
pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não
se mostra suficiente que o contribuinte promova a redução do débito
confessado em DCTF, fazendo-se necessário, notadamente, que
demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal
e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito
creditório pleiteado.
Assim sendo, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade quando
da interposição do Recurso Voluntário, a ora Recorrente cuidou de, para
além da DCTF Retificadora, apresentar os seguintes esclarecimentos
acompanhados do respectivo conjunto probatório (e-fls. 153/166 e e-fls.
377/398).
Verifico que, em um primeiro momento, por conta do alegado erro no
"SAP", a Recorrente se valeu de uma base tributável de R$ 565.321,28, o
que levou a apuração de um valor supostamente devido de R$ 135.330,32
(e-fl. 398).
Tão logo percebeu o equívoco, transmitiu DCOMP em 29/04/2011
utilizando o crédito apurado para compensação de débitos administrados
pela RFB, deixando, contudo, de retificar a DCTF transmitida no ano de
2010.
Ato contínuo, em 29/06/2011, a ora Recorrente transmitiu a DIPJ 2011,
referente ao ano-calendário 2010 (original), onde informou, na Ficha 14A
- Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, mais
precisamente na linha 03 ("F14A/L03"), o valor de R$ 1.112.192,72,
referente à receita bruta sujeita à alíquota de presunção de 8% do Lucro
Presumido:

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

Ou seja, já quando do envio de sua DIPJ, antes de qualquer manifestação
das autoridades fiscais, a Recorrente informou corretamente os valores
efetivamente devidos a título de IRPJ (em que pese ter subsistido o erro
em DCTF). Confira-se a reprodução da Ficha 14A da DIPJ 2011:

Contudo, somente em virtude do despacho decisório a ora Recorrente
percebeu que os valores contidos em DCTF não correspondiam àqueles
declarados em sua DIPJ.
Assim, visando elaborar DCTF retificadora para regularizar sua situação,
a Recorrente revisitou a apuração do IRPJ para o 1° trimestre de 2010 e
constatou a dedução incorreta e a menor do IRRF, procedendo também à
retificação de sua DIPJ 2011 para fazer constar o montante de R$
4.801,17 a título de dedução do IRRF, apurando quantia de R$ 30.879,27
de IRPJ como efetivamente devido:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

De fato, apesar de necessária a retificação, nunca houve divergência
entre a base de cálculo reportada na DIPJ 2011 original e aquela
informada na DIPJ retificadora, ambas no montante de R$
166.721,76, sendo certo que a única diferença entre as declarações
fiscais no período diz respeito ao valor do IRRF deduzido.
E, nesse aspecto, a ora Recorrente cuidou de demonstrar que o aludido
IRRF deduzido deriva de aplicações financeiras devidamente incluídas
na linha 10 da Ficha 14A da DIPJ 2011 - tanto original quanto
retificadora, o que possibilita a dedução do IRRF pelo artigo 526 do
RIR/99.
No mais, apresentou em 28/06/2013 (antes de prolatada a r. decisão de
piso), petição juntando o balancete relativo ao período de apuração que
originou o crédito e informes emitidos pelas fontes pagadoras que
evidenciam os rendimentos de aplicações financeiras que compuseram a
base de cálculo do IRPJ devido no período e a respectiva retenção em
valor superior ao deduzido na apuração do IRPJ do período (e-fls.
153/166 e e-fls. 377/398).
Logo, há fortes indícios que reforçam a legitimidade do direito creditório
aqui pleiteado.
Contudo, a r. DRJ não cuidou de apreciar a prova apresentada sob o
fundamento de que as mesmas foram apresentadas a destempo.
Essa relatoria já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de
que somente diante da efetiva análise documental, bem como mediante
decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, o direito
creditório não merece ser reconhecido.
Nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784/1999, é direito do
contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente
analisada pelo órgão competente. E, mesmo diante das hipóteses
previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no 9.784/1999, em que as provas
poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de
decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

Ademais, alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode
ficar restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e, além
de fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve
buscar a verdade material por meio das diligências necessárias. In
casu, a douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do
crédito e/ou determinado o retorno dos à Unidade Local Competente para
tal providência, vez que a contribuinte trouxe indícios da existência do
direito de crédito.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito
ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade
material. Sob esse aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não
poderia ser diferente. Os atos praticados pela administração tributária
devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena de
enriquecimento ilícito da União.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar
determinados serviços. Quando dificultamos a relação entre o Fisco e os
contribuintes, naturalmente estamos atravancando o desenvolvimento
econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua
atenção entre a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória
outorgada pelo Estado – o número de obrigações acessórias no Brasil traz
concretude a essa afirmação e a própria sistemática do lançamento por
homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações
(Estado como suposto credor) como não homologação de pedidos de
compensação (Estado como suposto devedor).
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em
especial do princípio da eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do
artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da cooperação e
da obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das
atividades empresariais e à justa arrecadação. As autoridades fiscais e
julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes que claramente
estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam diante
da pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. Esta
relatoria tem real preocupação para que os valores cooperação e
eficiência processual sejam respeitados em prol da satisfatividade das
decisões administrativas.

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990141/2012-45

Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho
que discordar da r. DRJ, vez que o lastro probatório apresentado pela
contribuinte traz reais indícios quanto à legitimidade do direito creditório
pleiteado e, portanto, deve ser devidamente apreciado.
Conclusão
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do
direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital